Tribunal: STF
Processo: Rcl 45419
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Estado do Espírito Santo afirmam haver o Relator do agravo de instrumento nº 5001975-75.2020.8.08.0000, integrante da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341 e na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 672.
    Narram ajuizada ação civil pública em face do Município de Guarapari, objetivando a nulidade do Decreto local nº 381, de 16 de julho de 2020, no que contrariada regulamentação estadual voltada ao enfrentamento da pandemia covid-19, e a determinação de não serem editadas normas a implicarem redução na proteção da população. Apontam o implemento de liminar para suspender os efeitos do ato, especialmente no tocante a parâmetros de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Interposto agravo de instrumento, foi acolhido pedido de atribuição de eficácia suspensiva, surgindo o descompasso.
    Sustentam desrespeitados os acórdãos dos processos objetivos, nos quais assentada a prevalência de normas estaduais de controle sanitário e epidemiológico, cabendo aos Municípios observar as definições de serviços e atividades essenciais e as medidas de restrição à circulação social impostas. Destacam reconhecida, na arguição, a autonomia dos Estados para disporem sobre providências restritivas à liberdade visando conter a transmissão do novo coronavírus, independentemente de ato federal em sentido diverso, incluídas limitações ao comércio, a atividades culturais e à circulação de pessoas, restando aos Municípios a competência suplementar. Esclarecem que esses últimos podem ampliar a proteção. Evocam jurisprudência. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento impugnado. Pretendem, no mérito, a cassação.
    Por meio da petição/STF nº 727/2021, os reclamantes anexaram cópia dos acórdãos ditos inobservados.
    2. Em jogo conflito específico entre a regulamentação estadual e a municipal, especialmente no tocante ao funcionamento do comércio, considerada classificação de risco efetuada. Ao deferir liminar no agravo de instrumento, o Relator validou providência do Município em detrimento do que veiculado pelo Estado, abrandando medidas de proteção determinadas por esse último. 
    Na sessão de 15 de abril de 2020, o Pleno referendou tutela de urgência que implementei na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341 ante quadro de emergência sanitária surgido com o novo coronavírus, para assentar, quanto ao artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, na redação da Medida Provisória nº 926/2020, não impedida a adoção, por Estados, Distrito Federal e Municípios, presente a competência concorrente, de providências normativas e administrativas. Embora tenha ficado vencido no ponto, o Colegiado conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 9º do artigo 3º do diploma, explicitando que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Lei Maior, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre serviços públicos e atividades essenciais.
    Ao apreciar, em 29 de outubro último, a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 672, o Tribunal, confirmando medida acauteladora deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente o pedido, assegurando, na aplicação da Lei nº 13.979/2020, a observância dos artigos 23, incisos II e IX, 24, inciso XII, 30, inciso II, e 198 da Constituição Federal. Reconheceu a competência concorrente de Estados, Distrito Federal e Municípios, cada qual no exercício das próprias atribuições e no âmbito dos respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de providências restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições ao comércio, a atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas limitativas em todo o País. Ressaltou que a validade, formal e material, de atos normativos específicos de âmbito estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente.
    Nos processos objetivos evocados, não se analisou situação particular, tendo o Plenário assentado a competência concorrente dos entes federados no enfrentamento da covid-19. O Relator do agravo de instrumento, em deferência à atribuição suplementar do Município, admitiu a validade da atuação para adotar medidas mais ou menos restritivas consideradas as diretrizes estaduais, presente o interesse local, revelando entendimento harmônico com os precedentes.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator